Tribunal: TCU
Processo: 041.812/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil. Pessoa designada

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8415/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele parcial provimento para reconhecer a ocorrência de registro tácito da concessão de pensão civil à sra. Maria José Marques da Rocha; 9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que encaminhe a esta Corte, no prazo improrrogável de quinze dias, os autos do processo administrativo de concessão de pensão civil à sra. Maria José Marques da Rocha, acompanhado de outros elementos porventura utilizados para apurar a sua dependência econômica em relação à sra. Dayse Costa Lima, requisito expressamente previsto na Lei 8.112/1990 para essa modalidade de benefício; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que, com base nos elementos que vierem a ser encaminhados e outros a serem por ela obtidos, reinstrua os autos de forma prioritária e, caso conclua pela inexistência de comprovação de existência do requisito legal para a concessão do benefício, adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê início ao processo de revisão de ofício da presente concessão; 9.3.2. apure eventuais responsabilidades no âmbito do órgão de origem.